Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. NÃO CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DO CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação, com fundamento no Decreto n. 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recorrente implementou o requisito objetivo previsto no art. 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.790/2025; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de indulto ou da comutação, apesar da existência de crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de competência privativa do Presidente da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento das condições estabelecidas no decreto.
4. O Decreto n. 12.790/2025 lista crimes impeditivos e exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime hediondo, quando houver concurso entre crime impeditivo e não impeditivo.
5. A interpretação pretendida pela defesa implicaria considerar como iniciado o cumprimento da pena antes do cometimento do crime impeditivo, hipótese expressamente afastada pelo entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, para evitar criação de “crédito de pena”.
6. Ausente o requisito objetivo, revela-se inviável o reconhecimento do indulto ou da comutação, não havendo espaço para juízo de equidade ou flexibilização das condições fixadas pelo decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.